Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721308-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E C I S Ã O Em detida análise ao feito, observa-se que a presente apelação foi interposta em face de sentença conjunta aos feitos conexos no 0725251-43.2019.8.07.0001, no 0724494-49.2019.8.07.0001, no 0724541-23.2019.8.07.0001, no 0721308-18.2019.8.07.0001 e no 0702569-94.2019.8.07.0001. Em atenção ao teor da certidão de Id 23273136, extrai-se que a apelação interposta no feito conexo no 0725251-43.2019.8.07.0001 foi distribuída ao Desembargador Alfeu Machado, já tendo sido apreciada e julgada pela 6a Turma Cível. (Acórdão no 1311284 – Id 23274966, p.4/19). Da mesma forma, o feito conexo no 0724541-23.2019.8.07.0001 também foi distribuído ao Desembargador Alfeu Machado, encontrando-se aguardando sessão de julgamento. Nesse quadro, a fim de se evitar eventual nulidade, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, §3o, CPC) ante o julgamento de apelação em feito conexo, relativo a sentença conjunta, por Relator e Turma diversos, redistribua-se a presente apelação (0721308-18.2019.8.07.0001) à 6a TURMA CÍVEL. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora